Tribunal: TJSP
Processo: 1505139-53.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Art. 157, par. 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal – Autoria e materialidade delitiva demonstradas.

Prova – Palavras da vítima e de servidores públicos – Credibilidade – Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu.

Pena e regime prisional corretamente fixados.

Recurso não provido.